Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INVÁLIDA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE RECONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei de Arbitragem tem validade em nosso ordenamento em três diferentes graus de especificidade: a) a regra geral, a qual obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; b) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, segundo as regras definidas pelo artigo 4o, §2o, da Lei de arbitragem; e c) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos de adesão firmados em relações de consumo, nos quais é utilização compulsória da arbitragem, mesmo se observados os requisitos do art. 4o, parágrafo 2o, da Lei no 9.307/1996.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor (REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe de 1/07/2008).
3. Nos casos de resilição contratual por culpa exclusiva do adquirente, os percentuais de retenção permitidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo têm sido entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago. Precedentes.
4. A taxa de fruição ou ocupação se trata de uma indenização pelo tempo de utilização do imóvel, cuja natureza coincide com a de alugueis, justificando-se pela vedação do enriquecimento sem causa. 4.1 A mera posse do imóvel não é suficiente para a condenação pela taxa de fruição, uma vez que o comprador não auferiu de vantagem ou proveito com do imóvel. Precedentes.
5. A rescisão contratual implica no retorno das partes ao status quo ante, sendo devido a dedução de todos os valores previsto no contrato e ajustado entre as partes, sendo desnecessário a interposição de reconvenção para tanto.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.